Tribunal: TJDFT
Processo: 0725609-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. NECESSÁRIA. DEVER DO ADVOGADO. LEGITIMIDADE. NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ENVIO DE OFÍCIO. INDEFERIMENTO RAZOÁVEL. MATÉRIA SECUNDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu requerimento de expedição de ofício ao Banco do Brasil para comprovar a existência de acordo realizado com o espólio interessado no objeto da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de expedição do ofício requerido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, o Juízo de origem chamou o feito à ordem porque verificou que a questão da legitimidade ativa dos liquidantes deve ser analisada, tendo em vista que a liquidação tem no polo ativo os próprios herdeiros, e não o espólio, e que a procuração juntada pelo banco quando noticiou o acordo foi firmada pelo inventariante, que atuava em nome do espólio.
4. A questão relativa à legitimidade ativa dos liquidantes é matéria de ordem pública que pode ser analisada pelo Juízo a qualquer tempo.
5. Está correto o indeferimento do requerimento de expedição de ofício ao Banco do Brasil na medida em que a legitimidade ativa dos liquidantes ainda há de ser analisada, caso juntem aos autos os documentos indicados pelo Juízo e esclareçam a divergência percebida apenas no curso do procedimento.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17; 18 e 485.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2002988 de relatoria da Desa. Fátima Rafael na 3a Turma Cível.